Tribunal: TJDFT
Processo: 0719864-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719864-16.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SERVIÇOS.COM, CONSULTORIA,PROJ. E E CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDA: PROJETO ÁGUAS LINDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. FUNDAMENTO. EXECUÇÃO FRUSTRADA (LEI no 11.101/2005, ART. 94, II, e §4o). TRÍPLICE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO, AUSÊNCIA DE DEPÓSITO ELISIVO DO DÉBITO EXEQUENDO E AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA SUFICIENTES À GARANTIA DO JUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. FALÊNCIA. REQUISITOS. IMPONTUALIDADE E EXECUÇÃO FRUSTRADA. REQUISITOS NÃO CONCORRENTES. AFERIÇÃO INDIVIDUALIZADA. DECRETAÇÃO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO. PEDIDO DE FALÊNCIA. INSTRUÇÃO. CERTIDÃO EXPEDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PARA O PLEITO DE FALÊNCIA. QUALQUER CREDOR. CREDOR QUE OSTENTA A QUALIDADE DE EMPRESÁRIO. EXIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARGUIÇÃO OPORTUNA. OMISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O objeto do recurso é delimitado pela matéria que fora submetida ao exame da instância a quo e, tendo sido por ela resolvida, é devolvida a reexame, descerrando que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, formulando o recorrente, no bojo do recurso que aviara, questão que não fora submetida a exame do Juízo de origem, salvo comprovado motivo de força maior, o havido consubstancia inadmissível inovação processual, pois a arguição não fora suscitada originariamente nem fora resolvida pelo provimento arrostado, o que obsta que seja examinada em vassalagem ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição (CPC, art. 1.014). 3. Aviado pedido de falência com fundamento na subsistência de execução frustrada, o qual pode ser instruído com simples certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução, ao autor compete subsidiar a pretensão com prova da subsistência da tríplice omissão alinhada pelo legislador especial como condição da pretensão, evidenciando que, citado no executivo, o devedor (i) não efetuara o pagamento, (ii) não depositara o valor do débito exequendo (iii) nem nomeara bens à penhora suficientes a garantir o juízo, o que deve ser corroborado com a exibição de cópia ou certidão de inteiro teor do processo executivo (Lei no 11.101/05, art. 94, II). 4. As situações que conduzem à apreensão da situação falimentar e legitimam a decretação da quebra (Lei no 11.101/05, art. 94, II) - impontualidade, execução frustrada ou atos de falência – são aferidas de forma individualizada, e não cumulativamente, e, aferida uma que seja, enseja a presunção da insolvência do devedor, ensejando que, não afastada a presunção durante o curso do processo falimentar, transforma-se em certeza, legitimando o decreto falimentar e as consequências jurídicas daí decorrentes, donde deflui que, não elidindo a empresa a presunção de sua insolvência diante da impontualidade em que incidira para liquidação de obrigação líquida, certa e exigível e da ausência de bens penhoráveis, deixando, ademais, de realizar o depósito elisivo e de evidenciar as circunstâncias previstas na lei (art. 96), ressoa imperativo o decreto de sua falência. 5. A par da constatação de que a pluralidade de credores não constitui pressuposto da falência, tendo em vista que a Lei no 11.101/2005 não contemplara esse requisito, exsurge igualmente inexorável que qualquer credor possui legitimidade para postulá-la, não se exigindo, sob esse prisma, que a parte autora da ação falimentar seja empresária, podendo ser pessoa física ou jurídica que, inclusive, sequer precisa ser domiciliada no Brasil, conforme se infere da literalidade do artigo 83 do Código de Processo Civil e do artigo 97, §§ 1o e 2o, e 101 da Lei n. 11.101/2005. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.014 do CPC, asseverando que a prescrição, por sua natureza de ordem pública, é matéria não sujeita à preclusão e que pode ser arguida a qualquer tempo sem que isso signifique ofensa ao duplo grau de jurisdição; c) artigos 94, inciso II, da Lei 11.101/2005, e 921, inciso II, §§ 1o ao 5o, do CPC, porquanto a aplicação literal do referido artigo 94 da LRF, sem o cotejo com as normas processuais vigentes, tal como teria feito o acórdão recorrido, implica em solução injusta, notadamente quanto à legitimidade diante da pluralidade de credores. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 1.014 do CPC, pois, quanto à matéria, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se, a propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDA EM ANTERIORES EXCEÇÕES DE PRÉ EXECUTIVIDADE TRANSITADAS EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Não tem acolhida a tese de ausência de preclusão, uma vez que a prescrição alegada foi deduzida e afastada em anterior exceção de pré-executividade, definitivamente julgada, não podendo ser renovada por ocasião da interposição de Embargos do Devedor. Precedentes do STJ". (AgRg nos EDcl no AREsp 38.176/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 19/04/2013) 2. Ademais, "Nos termos da jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de Justiça, ocorre a preclusão consumativa mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública (liquidez do título executivo) que tenha sido objeto de anterior decisão já definitivamente julgada". (AgRg no REsp 1487080/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 28/05/2015). Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1696955/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1682032/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Não merece trânsito, ainda, o recurso quanto à apontada ofensa aos artigos 94, inciso II, da Lei 11.101/2005, e 921, inciso II, §§ 1o ao 5o, do CPC, pois o recurso não ataca ponto crucial da fundamentação do acórdão, quanto à matéria, a saber: “A par da constatação de que a pluralidade de credores não constitui pressuposto da falência, tendo em vista que a Lei no 11.101/2005 não contemplara esse requisito, exsurge igualmente inexorável que qualquer credor possui legitimidade para postulá-la, não se exigindo, sob esse prisma, que a parte autora da ação falimentar seja empresária, podendo ser pessoa física ou jurídica que, inclusive, sequer precisa ser domiciliada no Brasil, conforme se infere da literalidade do artigo 83 do Código de Processo Civil e do artigo 97, §§ 1o e 2o, e 101 da Lei n. 11.101/2005.” (vide item 5 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012